Tribunal: TJDFT
Processo: 0000617-19.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000617-19.2018.8.07.0014 APELANTE: KELSILENE GOMES DE LIMA APELADO: WELLINGTON DE JESUS GOMES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 18894819) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOLOSO ESPECÍFICO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA OFENDIDA. RETORSÃO IMEDIATA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso apresentado pela querelante contra de decisão do Juízo a quo que, após apreciar a queixa-crime ofertada por suposto delito de injúria praticado pelo apelado, rejeitou-a com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença. II. Para caracterizar a conduta típica descrita pela querelante faz-se necessária a demonstração inequívoca do ânimo doloso específico com que o apelado teria agido, isto é, dizer com a vontade livre e consciente de ofender a dignidade ou o decoro da apelante, o que não se verifica nos autos. III. No mesmo sentido, precedente da 2a Turma dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. PERDÃO TÁCITO. REJEITADAS. FATO TÍPICO. DOLO ESPECÍFICO. PRESENTE. PERDÃO JUDICIAL INAPLICÁVEL. APLICADO AO CASO A NORMA DO ART 71 DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTINUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (...) 4. A injúria é a ofensa à dignidade ou ao decoro que necessita de dolo específico para sua adequação típica. Para a configuração dos crimes contra a honra, a doutrina e a jurisprudência consideram indispensável a existência de dois elementos, quais sejam, o dolo e o elemento subjetivo do dolo, constituído pela vontade do agente em ofender a honra alheia. (...)" (Acórdão 1217711, 20171410044365APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: 371/376) IV. Em análise detida dos autos, há um processo registrado sob o no 4364-3/17, cujo objeto é uma queixa-crime ofertada contra a apelante pela prática de contravenção penal por perturbação a tranquilidade, em que foram prestados depoimentos do apelado e testemunhas, constatando-se que a apelante é uma pessoa temperamental e por inúmeras vezes já causou desordem e perturbação ao apelado, assim como à vizinhança onde ele reside. V. No dia dos fatos narrados na queixa-crime, como não podia ser diferente, embora pudesse evitar um novo episódio de conflito entre as partes e com os vizinhos do apelado, a apelante estacionou veículo de sua propriedade em frente à casa do apelado para buscar sua filha, quando, ao ser questionada sobre a possibilidade de estacionar seu carro em outro local, negou sob a assertiva que não havia qualquer placa do DETRAN/DF que proibia estacionar naquele ponto. VI. Diante dos inúmeros acontecimentos que ocorrem rotineiramente entre as partes litigantes, o apelado, em face daquela situação provocada pela apelante e já ultrapassado o limite da sua paciência, exaltou-se e proferiu os xingamentos descritos na queixa-crime, não havendo qualquer dúvida de que a conduta praticada enquadra-se na hipótese do art. 140, §1o, inciso I, do Código Penal. VII. Portanto, correta a sentença que, sob a fundamentação de existência de retorsão imediata, rejeitou a queixa-crime, com base no artigo 395, II, do CPP e determinou o arquivamento dos autos. VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. IX. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. X. Condenada a apelante vencida nas custas e honorários advocatícios em favor patrono do recorrido, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento. Precedente na Turma: (Acórdão no 883.582, 2014.01.1.149744-3 APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 28/07/2015, Publicado no DJE: 12/08/2015. Pág.: 36). (Acórdão 1266268, 00006171920188070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Entretanto, o apelo extremo não alcança o conhecimento, haja vista a ausência de demonstração do recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Registre-se que, por se tratar de ação penal privada, o recurso interposto está sujeito ao preparo recursal, conforme art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal, que preceitua ser deserto quando da ausência de pagamento das custas correspondentes. Ademais, aplica-se ao caso em tela o art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) que prevê: “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF